Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-20.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722362-20.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAUCARIA - BLOCO E, LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO APELADO: LEONARDO CHAVES FEHLBERG BALDUINO, CONDOMINIO DO RESIDENCIAL ARAUCARIA - BLOCO E DESPACHO Intime-se Leonardo Chaves Fehlberg Balduíno para manifestar-se sobre eventual preclusão temporal e consumativa do recurso adesivo de id 75356627 no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator